Tribunal: STF
Processo: ARE 1570514
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Ocorrência de suspensão do prazo. Ausência de comprovação no ato da interposição. lei 14.939/2024. Inclusão do § 6º do art. 1.003 do CPC. Inexistência de efeito retroativo. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade, porquanto interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

    II. Questão em discussão 

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados pela parte agravante são aptos a infirmar a decisão que considerou o recurso extraordinário intempestivo e (ii) saber se o ônus de comprovar a tempestividade de recurso interposto foi devidamente cumprido.

    III. Razão de decidir

    3. Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Precedentes.

    4. O recurso foi interposto em data anterior a vigência da Lei 14.939/2024, que se deu em 21.7.2024, e que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, na qual prevê que o Tribunal determine a correção do vício formal ou que o desconsidere caso a informação já conste do processo eletrônico. Referida legislação tem efeito imediato, por se tratar de norma processual, mas não tem efeito retroativo.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.